Tribunal: TCU
Processo: 006.707/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 3899/2023-TCU-Segunda Câmara , o qual negou provimento a pedido de reexame impetrado contra o Acórdão 6516/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerara ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria Suely Dantas Bueno, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante e interessadas.